Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO FORMAL E EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Não se conhece dos embargos de declaração diante da intempestividade recursal, requisito formal e objetivo - regularidade extrínseca do recurso, ante a apresentação da peça após o prazo de dois dias da publicação do acórdão impugnado, conforme artigo 619 e 798 do Código de Processo Penal.

2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, por intempestividade.